Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002136-72.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: S. V. B. (representado por sua genitora PRISCILA GONÇALVES)
Proc. origem n° 1001908-71.2020.8.11.0041
8a Vara Cível da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, que lhe move S. V. B., representado por sua genitora PRISCILA GONÇALVES, ora agravada, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida autorize/custeie o tratamento multidisciplinar com fisioterapia (método Bobath avançado, PediaSuit) e Fonoaudiologia (com laser), conforme indicação médica, no prazo de 05 dias, sob pena de multa.
Alega que o agravado mantém vínculo contratual sob no 056.5654.0000974.00-5 e é portador de paralisia cerebral tetraplégica, escoliose à esquerda e rotação, apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com impacto na linguagem, equilíbrio e motricidade global, equilíbrio de tronco cervical, motricidade ampla e fina, propriocepção, espasticidade severa, força muscular global.
Acrescenta que o tratamento multidisciplinar prescrito por ortopedista e fisioterapeuta foi de fisioterapia Bobath avançado, Pediasuit e Fonoaudiologia com laser por tempo indeterminado e em caráter de urgência.
Informa que o método PEDIASUIT está expressamente fora do rol de cobertura obrigatória da ANS e por esta razão o tratamento não foi autorizado.
Ressalta, no entanto, que autorizou o tratamento de fisioterapia Bobath e Fonoaudiologia com laser (guia no 73064943) em rede credenciada (listou os profissionais – Id. 33707996), bem assim entende que carece de interesse processual por inexistência de negativa do tratamento.
Assevera que a família do autor busca atendimento em clinica que não faz parte da rede credenciada, vale dizer, Clinica Intensiva de Reabilitação.
Afirma que a negativa de cobertura no tratamento pelo método PEDIASUIT é lícita, porquanto fora do rol taxativo da ANS.
Após discorrer sobre a competência da ANS, postula a revogação da liminar ou, alternativamente, que o procedimento siga os critérios de reembolso previstos em tabela própria.
Por fim, aduz que a ilegalidade da decisão agravada demonstra a probabilidade do direito e que o grave dano que será imposto à agravante decorre do fato de ser obrigada a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro, caso não revertida a liminar.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por se tratar de criança com necessidade de acompanhamento e tratamento específico.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator